Tribunal: TJSP
Processo: 2217452-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Alegação de nulidade processual –Erro na grafia de uma letra do nome do advogado da agravante – Existência de outros elementos identificadores do processo – Nulidade não configurada – Decisão correta – Recurso improvido.*